Tribunal: TJSP
Processo: 2009758-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009758-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ANTONIO JOSÉ
SILVA, é agravada ALCINA FERREIRA DA PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009758-71.2020.8.26.0000 -Voto no 37.847
2
COMARCA DE COTIA - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SILVA (devedor)
AGRAVADA: ALCINA FERREIRA DA PAZ (credora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO SEUNG CHUL KIM
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado. Direito de vizinhança. (acordo homologado em demanda
reparatória, versando danos em prédio urbano). Penhora. Tese de
impenhorabilidade de bem de família, com pedido de gratuidade
judiciária. Recurso do devedor. Provimento.
VOTO No 37.847
RELATÓRIO Agravo de instrumento, devedor, em etapa de
cumprimento de julgado (acordo homologado em demanda reparatória, versando
danos em prédio urbano), o agravante renova argumentos, questionando higidez
de penhora, que alega incidir sobre bem de família. Ainda, pugna pela gratuidade
judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 20).
Informações da instância da causa, a fls. 24/25.
Contraminuta, a fls. 80/87.
Manifestação do agravante, a fls. 137/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009758-71.2020.8.26.0000 -Voto no 37.847
3
FUNDAMENTAÇÃO
Indicações de que se trata de único imóvel, destinado à
moradia da família do devedor, agravante (fls. 07/09 e 12), nessa circunstância
há que reconhecer ao abrigo de excludente de impenhorabilidade (artigo 1o, da
Lei no 8.009/90).
Sem melhor disponibilidade de dados, permitindo
confrontar limites de alegada incapacidade financeira, concede-se ao réu,
apelante, benefícios da gratuidade judiciária, em caráter restrito, apenas no
âmbito deste processamento recursal (artigo 98, §5o, do Código de Processo
Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para os fins acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator